Tribunal: STJ
Processo: 1007313-43.2022.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873452 - DF
(2025/0072463-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
PIRASSUNUNGA
ADVOGADOS
: WASHINGTON LUÍS MACEDO DE AMORIM - PE013102
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
EDUARDO DE LA ROCQUE - SP202246
ALDEMAR DE MIRANDA MOTTA JUNIOR - AL004458B
DANIEL HOLANDA DE OLIVEIRA - PE001129A
MARCELLO LAVENÈRE MACHADO NETO - DF048520
JOHN LENON BARBOSA DE SOUZA - AL014845
TOMÁS IMBROISI MARTINS - DF046910
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SAÚDE. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
II – Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56173680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/04/2026 16:30:30
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 4af96c4a-0d0b-4be6-8430-e37b156b9bdc

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873452 - DF
(2025/0072463-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
PIRASSUNUNGA
ADVOGADOS
: WASHINGTON LUÍS MACEDO DE AMORIM - PE013102
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
EDUARDO DE LA ROCQUE - SP202246
ALDEMAR DE MIRANDA MOTTA JUNIOR - AL004458B
DANIEL HOLANDA DE OLIVEIRA - PE001129A
MARCELLO LAVENÈRE MACHADO NETO - DF048520
JOHN LENON BARBOSA DE SOUZA - AL014845
TOMÁS IMBROISI MARTINS - DF046910
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SAÚDE. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
II – Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA
opõe embargos de declaração contra o acórdão proferido em sede de agravo interno
nos embargos de declaração no agravo em recurso especial que, por
unanimidade, não o conheceu (fls.
), cuja ementa transcrevo:
985/991e

ADMINISTRATIVO. SAÚDE. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TEMA N.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO
1.305/STJ.
TRIBUNAL DE ORIGEM PARA FINS DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO OU
Documento eletrônico VDA55265982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:41:10
Código de Controle do Documento: 97c4623c-ed44-4bd5-8db1-6853345a3e15

CONFORMAÇÃO. ATO DESTITUÍDO DE CARÁTER DECISÓRIO.
IRRECORRIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – O ato de sobrestamento e remessa dos autos à origem, para a devida
observação do rito de demandas repetitivas ou entendimento a ser definido
pelo STF com repercussão geral reconhecida, não possui conteúdo
decisório, razão pela qual é irrecorrível. Precedentes.
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo interno não conhecido.

Sustenta, em síntese, que o acórdão padece de omissão, porquanto
necessário o pronunciamento acerca da impossibilidade de sobrestamento do feito,
uma vez que o recurso da
não teria ultrapassado o juízo de inadmissibilidade,
UNIÃO
na origem, do Recurso Especial, tendo apresentado distinção entre a matéria versada
nos autos e aquela submetida ao regime de recursos repetitivos no Tema n. 1.305/STJ
(fls.
).
999/1.005e
Impugnação da
às fls.

UNIÃO
1.012/1.020e.
Os embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Sustenta a Embargante que há omissão a ser suprida, nos termos do
II, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
Consoante o
do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
art. 1.022
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas no
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que:
se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
Documento eletrônico VDA55265982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:41:10
Código de Controle do Documento: 97c4623c-ed44-4bd5-8db1-6853345a3e15

demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do Código de Processo Civil de
art. 489
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, confira-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis
de infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou
de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido
omissão suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não
é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de
declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se
sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo
ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos
levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada
na decisão.
(Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, Revista dos Tribunais,
2016, p. 1.249-1.250, destaque no original).

Esposando tal entendimento, precedente desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA
EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA À ESPÉCIE DA SÚMULA N. 7 DESTA
CORTE. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA CONFIRMADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SÚMULA N. 315/STJ.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao
conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria
existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl
no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
5/4/2018;
EDcl no AgRg no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia
AREsp 174.304/PR,
Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt
10/4/2018,
23/4/2018;
no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp 1.487.963/RS,
julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos
art. 1.022
de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
Documento eletrônico VDA55265982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:41:10
Código de Controle do Documento: 97c4623c-ed44-4bd5-8db1-6853345a3e15

adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS
relatora Ministra
21.315/DF,
Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
.
8/6/2016,
15/6/2016)
IV - O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela
parte embargante, conforme se confere dos seguintes trechos: Mediante
análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela
impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da
incidência, no ponto, da
Tal situação impede, por si só, o
Súmula n. 7/STJ.
conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição
de embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito
do recurso especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior: "Não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que
não admite recurso especial."
V - Nesse mesmo sentido trago à colação julgado desta Corte Especial:
AgInt nos
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
EREsp n. 1.960.526/SP,
Corte Especial, julgado em
DJe de
7/3/2023,
13/3/2023.
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se
constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a
conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: E Dcl no AgInt no RMS
relator Ministro
51.806/ES,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl
16/5/2017,
22/5/2017;
no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp 1.532.943/MT,
Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos
relator Ministro Francisco
EAREsp n. 1.991.078/SP,
Falcão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
9/5/2023,
12/5/2023)

No caso, a Embargante aponta que o acórdão padece de omissão,
porquanto necessário o pronunciamento acerca da impossibilidade de sobrestamento
do feito, uma vez que o recurso da
não teria ultrapassado o juízo de
UNIÃO
inadmissibilidade, na origem, do Recurso Especial, tendo apresentado distinção entre a
matéria versada nos autos e aquela submetida ao regime de recursos repetitivos no
Tema n. 1.305/STJ.
Entretanto, a alegada omissão não merece acolhimento.
Registre-se que a jurisprudência desta Corte posicionou-se no sentido da
irrecorribilidade da decisão que determina a devolução dos autos ao tribunal de origem,
a fim de aguardar-se o julgamento de matéria submetida à sistemática dos recursos
repetitivos, consoante espelha o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA COM
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. ATO DE SOBRESTAMENTO. ECONOMIA PROCESSUAL.
DETERMINAÇÃO DE BAIXA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IRRECORRIBILIDADE.
1. Encontrando-se a matéria com repercussão geral reconhecida pelo
Petrório Excelso, por medida de economia processual e para evitar
decisões dissonantes entre a Corte Suprema e esta Corte Superior, os
recursos que tratam da mesma controvérsia no STJ devem aguardar, no
Tribunal de origem - quando interposto contra decisão por ele proferida - ou
nesta Corte - quando interposto contra decisão aqui prolatada -, a solução
no recurso extraordinário afetado, viabilizando, assim, o juízo de
conformação, hoje disciplinado pelos arts. 1.039 e 1.040 do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA55265982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:41:10
Código de Controle do Documento: 97c4623c-ed44-4bd5-8db1-6853345a3e15

2. Esta Corte de Justiça já decidiu que, "ainda que parte das questões
impugnadas no recurso especial sejam distintas daquela objeto da afetação
pelo STF, aplicável se mostra, mutatis mutandis, o comando previsto no art.
1.037, § 7o, do
cujo regramento determina seja julgada em
CPC/2015,
primeiro lugar a matéria afetada, para apenas depois se prosseguir na
resolução do especial apelo, relativamente ao resíduo não alcançado pela
decisão dada em repercussão geral" (AgInt no
Rel.
REsp 1.365.862/PR,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
12/12/2017,
.
19/12/2017)
3. É irrecorrível ato deste Tribunal Superior que determina o sobrestamento
de recursos a fim de se aguardar a fixação de tese jurídica pelo STF, já que
desprovido de caráter decisório. Precedentes: AgInt no AREsp 920.593/RJ,
Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
AgInt
2/8/2017;
nos EDcl nos EDcl no RE nos EDcl no AgRg no
Rel.
REsp 1.422.605/SP,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 16/12/2016.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no
Relator Ministro OG
AREsp 1.186.385/ES,
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018)

Por derradeiro, observo que nos termos do
§ § 9o e 10, do
art. 1.037,
a única hipótese de alteração da decisão de sobrestamento, a qual não
CPC/2015,
tem caráter decisório, seria a demonstração, por meio de requerimento, de que a
questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no Recurso Especial
afetado seriam distintas, o que não ocorre no caso, porquanto eventual peculiaridade
deve ser analisada pela Corte de origem.
Com efeito, depreende-se da leitura do acórdão que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (
art. 1.022
v.g.
Corte Especial, EDcl no AgInt nos
Rel. Min. Ricardo Villas
EAREsp n. 1.990.124/MG,
Bôas Cueva, DJe de 14.8.2023; 1a Turma, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl
no
Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 7.6.2023; e 2a Turma, EDcl
REsp n. 1.745.723/RJ,
no AgInt no
Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 23.5.2023).
AREsp n. 2.124.543/RJ,
Assim, não verifico, no caso, a existência de vício a ensejar a declaração do
julgado ou sua revisão mediante embargos de declaração.
Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação,
uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se
destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição, obscuridade
ou erro material do julgado.
Isto posto,
.
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55265982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:41:10
Código de Controle do Documento: 97c4623c-ed44-4bd5-8db1-6853345a3e15

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.873.452 / DF
Número Registro: 2025/0072463-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10073134320224013400
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
PIRASSUNUNGA
ADVOGADOS : WASHINGTON LUÍS MACEDO DE AMORIM - PE013102
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
EDUARDO DE LA ROCQUE - SP202246
ALDEMAR DE MIRANDA MOTTA JUNIOR - AL004458B
DANIEL HOLANDA DE OLIVEIRA - PE001129A
MARCELLO LAVENÈRE MACHADO NETO - DF048520
JOHN LENON BARBOSA DE SOUZA - AL014845
TOMÁS IMBROISI MARTINS - DF046910
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) -
REAJUSTE DA TABELA DO SUS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
PIRASSUNUNGA
Documento eletrônico VDA56083392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:27:01
Código de Controle do Documento: 40738fe0-e2ec-4933-aa99-95ea5c7165d1

ADVOGADOS
: WASHINGTON LUÍS MACEDO DE AMORIM - PE013102
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
EDUARDO DE LA ROCQUE - SP202246
ALDEMAR DE MIRANDA MOTTA JUNIOR - AL004458B
DANIEL HOLANDA DE OLIVEIRA - PE001129A
MARCELLO LAVENÈRE MACHADO NETO - DF048520
JOHN LENON BARBOSA DE SOUZA - AL014845
TOMÁS IMBROISI MARTINS - DF046910
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:27:01
Código de Controle do Documento: 40738fe0-e2ec-4933-aa99-95ea5c7165d1